Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739392-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL BATISTA FERREIRA APELADO: ALEXANDRE GOMES DE MATOS DECISÃO O querelante, ora Recorrente (ID 46918564), requer a concessão de medidas cautelares em face do querelado Alexandre Gomes de Matos e mais das seguintes pessoas que não integram a lide: Hugo Flávio Gomes, Sandro de Melo Trindade e de Edward Johnson Goncalves de Abrantes, diretor Administrativo da Terracap, consistentes em: a) suspensão do exercício da função pública; b) proibição de manter qualquer contato com o ofendido c) a proibição de os nominados exercerem qualquer investigação contra o requerente. Na petição (ID 47315613), requer a juntada de documentos produzidos na esfera administrativa, que, segundo ele, demonstram a tipificação do crime de calúnia e difamação de que foi vítima. No caso em análise, o recurso de apelação se volta contra sentença proferida pelo Juízo de origem que não reconheceu a prática de conduta tipificada como crime e rejeitou a queixa-crime apresentada pelo requerente. Os pedidos ora apresentados pelo querelante não guardam pertinência com o mérito do recurso que se encontra em pauta para julgamento no dia 06/06/2023. Até porque, a sentença recorrida não examinou tais questões, não sendo, portanto, objeto de análise no recurso. O cerne do apelo limita-se a reexaminar os fatos descritos na queixa-crime, se constituem ou não fato típico, especialmente, o dolo específico exigido pelo tipo penal da injuria ou difamação. Os fatos noticiados pelo Recorrente a respeito da existência de apuração administrativa e contemporânea aos fatos que corre em seu órgão empregador não guardam pertinência com o juízo de admissibilidade da Queixa-crime nem atinge o exame do recurso em questão. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO os pleitos requeridos pelo querelante. Intime-se Aguarde-se o julgamento do recurso presencial previsto para o dia 06/06/2023. Brasília, 31/05/2023 Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.